Tribunal: STF
Processo: Rcl 56016
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Jundiaí contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que teria violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Trata-se, na origem, de pretensão para obtenção de medicamento relacionado ao tratamento do câncer, julgada procedente.



    Nada obstante a erudita dicção do voto condutor do venerando acórdão, o qual concluiu pela solidariedade entre os entes federados e a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo – com a manutenção dos autos na Justiça Estadual e o consequente não-envio do feito à Justiça Federal –, outra tem sido a orientação desta Suprema Corte, de observância obrigatória, razão que motiva a presente reclamação.



    (...)



    Na sessão realizada em 22 de março de 2022, a 1ª Turma deste egrégio STF, por maioria, reinterpretou o tema nº 793 da repercussão geral para determinar o litisconsórcio passivo necessário da União, e, portanto, a competência da Justiça Federal, após a concessão de liminares em ações que pretendem (i) medicamentos não padronizados, (ii) medicamentos padronizados de competência da União no SUS, ou oncológicos, cujo financiamento cabe à União. 



    (...)



    Deveras, a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pela judicialização da saúde.



    O tratamento médico e a assistência farmacêutica para casos de câncer é de responsabilidade administrativa da União, pois tem uma sistemática própria, diferente da que ocorre para o fornecimento de modo geral, sendo que o Reclamante não atua neste procedimento”. 



    Ao final, requer seja julgada procedente esta Reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se que outro seja proferido em consonância com o entendimento meritório já expresso e sedimentado nesta Suprema Corte (eDoc. 1, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 26/9/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJSP, não há certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível, por ausência de esgotamento da instância ordinária. 



    O ato reclamado consubstancia-se em acórdão proferido pelo TJSP, que negou seguimento ao recurso interposto contra decisão do Juízo de origem que determinou ao Município de Jundiaí o fornecimento do medicamento pleiteado, por tempo indeterminado, sem a inclusão da União na lide. Veja a ementa (eDoc. 3, fl. 144):



    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA. Pleito de fornecimento de medicamento nominado ‘Gosserrelina 10,8mg’. Pessoa hipossuficiente, portadora de Neoplasia Maligna de Próstata. Medicamento incorporado na lista de Assistência Farmacêutica do SUS, o que afasta a exigência dos critérios previstos no Tema 106 do eg. STJ. Sentença que concede em parte a segurança. Apelo do Município. Não cabimento. Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde que é compartilhada por todos os entes políticos. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, não havendo falar em inclusão da União na lide. Tema 793 do eg. STF. Comprovação de que o impetrante é portador da doença referida, necessitando da medicação pleiteada, bem como de que não dispõe de situação socioeconômica que lhe permita arcar com o seu custo. Medicamento disponibilizado na rede pública de saúde. Fornecimento devido em prestígio aos princípios da universalidade e igualdade de acesso à saúde. Inteligência do art. 196, CF. Segurança jurídica que impõe, contudo, renovação semestral da receita. Sentença mantida, com observação. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS”. 



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Ressalta-se que até o presente momento não consta informação atinente ao julgamento, ou sequer à interposição, de Recurso Extraordinário na origem. Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. 



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente